Tribunal: TJPA
Processo: 0810299-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810299-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA LTDA, RONALDO DE PROENCA SEFER

AGRAVADO: MARCILENE OLIVEIRA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810299-36.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: MARCILENE OLIVEIRA FRANCO.

ADVOGADOS: AMANDA JUNES DE SOUZA - OAB PA29387, BIANCA INACIO DOS SANTOS - OAB PA28542 e EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO - OAB PA018350

AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ANANINDEUA LTDA e RONALDO DE PROENCA SEFER

ADVOGADOS: MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO - OAB PA31640 e RODRIGO COSTA LOBATO - OAB PA20167-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, que determinava o pagamento de pensão mensal à autora. A parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se está caracterizada a probabilidade do direito da parte agravante, considerando a alegação de erro médico e deficiência no dever de informação após a realização de procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir:

Não foi demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante.

Documentos nos autos trazem indícios de que a recorrente e seu acompanhante foram informados sobre o procedimento realizado e sobre o risco de engravidar.

A caracterização de erro médico depende de maior dilação probatória, especialmente quanto à culpa do médico.

Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade solidária do hospital e do profissional depende da comprovação da culpa profissional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não havendo comprovação da probabilidade do direito, não há como se reformar a decisão agravada. 2. A caracterização de erro médico e deficiência no dever de informação depende de maior dilação probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810299-36.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
MARCILENE OLIVEIRA FRANCO.

ADVOGADOS:
AMANDA JUNES DE SOUZA - OAB PA29387, BIANCA INACIO DOS SANTOS - OAB PA28542 e EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO - OAB PA018350

AGRAVADO:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ANANINDEUA LTDA e RONALDO DE PROENCA SEFER

ADVOGADOS:
MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO - OAB PA31640 e RODRIGO COSTA LOBATO - OAB PA20167-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCILENE OLIVEIRA FRANCO

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao agravo de instrumento interposto, revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau “para determinar que os requeridos paguem solidariamente uma pensão mensal no valor de um salário mínimo à autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida em favor da requerente”.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.

Afirma que está devidamente caracterizada a probabilidade de seu direito, tendo em vista não ter sido devidamente informada, após a cirurgia, a respeito do procedimento efetivamente realizado e da possibilidade de engravidar novamente.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, que determinava o pagamento de pensão mensal à autora. A parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se está caracterizada a probabilidade do direito da parte agravante, considerando a alegação de erro médico e deficiência no dever de informação após a realização de procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir:

Não foi demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante.

Documentos nos autos trazem indícios de que a recorrente e seu acompanhante foram informados sobre o procedimento realizado e sobre o risco de engravidar.

A caracterização de erro médico depende de maior dilação probatória, especialmente quanto à culpa do médico.

Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade solidária do hospital e do profissional depende da comprovação da culpa profissional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não havendo comprovação da probabilidade do direito, não há como se reformar a decisão agravada. 2. A caracterização de erro médico e deficiência no dever de informação depende de maior dilação probatória."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não foi demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante.

Pois bem, os autos originários nos revelam que a agravante se dirigiu às dependências do Hospital agravado com o objetivo de realizar o procedimento cirúrgico de laqueadura, vez que não pretendia mais ter outros filhos. Não obstante, foi submetida a procedimento diverso, denominado salpingectomia unilateral e, 10 meses depois de realizado esse procedimento, viu-se grávida novamente, sem que tivesse, entretanto, condições financeiras e psicológicas de gerar e criar mais um filho, considerando que já possuía outros 04 (quatro). Defende a ocorrência de erro médico e de deficiência no dever de informação, ao argumento de não ter sido informada sobre a realização de procedimento diverso e da possibilidade de concepção após tal procedimento.

O procedimento cirúrgico foi realizado no dia 16/03/2022, com alta médica no dia seguinte.

Consta nos autos o documento de ID 14836372, assinado pelo médico que realizou a cirurgia, no qual há a informação que, após o procedimento cirúrgico, a recorrente e seu acompanhante foram informados sobre o procedimento realizado e sobre o risco de engravidar.

O documento em questão não possui data, porém, suas informações vão ao encontro de outro documento (ID 86715855 – autos principais), este juntado pela agravada à exordial, datado de 17/03/2022 (dia em que ocorreu a alta), também assinado pelo cirurgião responsável pelo procedimento, onde consta que a agravante “deverá ficar em repouso por 90 (noventa) dias devido convalescência pós-operatório de salpingectomia por CID N83”.

Logo, entendo que não resta plenamente comprovado, até este momento processual, a alegada falta de informação a respeito do procedimento realizado e dos riscos dele decorrentes.

A caracterização de erro médico também depende de maior dilação probatória, notadamente ao que se refere ao agir com culpa do médico, pois "Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp n. 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Dito isto, não havendo comprovação da probabilidade do direito, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de

abril
de 202
5
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025